Tribunal: TJDFT
Processo: 0721478-88.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721478-88.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEBORAH SANCHES APELADO: BANCO BMG SA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por DEBORAH SANCHES contra sentença do juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em face de BANCO BMG S.A, julgou improcedentes os pedidos autorais (ID 59672092). Em suas razões (ID 59672095), a apelante sustenta que: 1) a apelada desconta, de forma abusiva, valores dos benefícios dos contratantes; 2) apesar de sofrer descontos mensais em seu benefício, o valor da dívida não diminui com o passar do tempo, em razão das altas taxas pactuadas; 3) o empréstimo tornou-se impagável; 4) o contrato é nulo, pois o banco não observou o dever de informação; 5) ao assinar o contrato, entendeu que os descontos feitos em folha de pagamento correspondiam à totalidade da parcela e não ao valor mínimo. Requer, ao final, a reforma da sentença para declarar a nulidade do contrato e o retorno das partes ao status quo ante, com a devida restituição dos valores descontados indevidamente. Sem preparo, diante da concessão da justiça gratuita. Contrarrazões apresentadas (ID 59672097). Requer, prejudicialmente, o reconhecimento da decadência, nos termos do art. 178 do Código Civil (CC). Subsidiariamente, a declaração de prescrição das parcelas vencidas e pagas antes dos 3 anos do ajuizamento da ação (art. 206, §3o, incisos II, IV e V do CC). À apelante para se manifestar quanto as prejudiciais de mérito arguidas em contrarrazões pelo réu, nos termos do art. 1.009, § 2o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator